Tribunal: TJMT
Processo: 1017160-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017160-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - CPF: 072.482.859-19 (ADVOGADO), CLEONICE MARTINHA DAS CHAGAS PEREIRA - CPF: 866.713.911-49 (AGRAVANTE), MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN - CPF: 033.730.199-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERINIDADE EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DE DESIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. VÍNCULO PRECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual a agravante pleiteava a suspensão dos efeitos de portarias que revogaram sua designação como interina da serventia extrajudicial de Barão de Melgaço/MT. Agravo interno interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, julgado prejudicado diante da apreciação do mérito do recurso principal.

II. Questão em discussão
2. A análise recai sobre as seguintes questões:
(i) saber se a revogação da designação de interina de serventia extrajudicial exige prévia instauração de processo administrativo disciplinar;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a revogação da designação de interino em serventia extrajudicial prescinde de processo administrativo disciplinar, em razão da precariedade do vínculo e da possibilidade de exoneração
ad nutum
pela Administração.
4. No caso concreto, o ato de revogação da designação da agravante foi motivado por decisão do Corregedor-Geral de Justiça, com base em relatório administrativo que apontou irregularidades como favorecimento de familiares, exercício de atividades incompatíveis com a função cartorária e cobrança excessiva de emolumentos.
5. As condutas constatadas violam normas éticas e princípios constitucionais da Administração Pública, notadamente os princípios da legalidade, moralidade e eficiência (CF, art. 37).
6. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, ausente requisito essencial para concessão de tutela provisória, nos termos do CPC, art. 300.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “A revogação da designação de interino de serventia extrajudicial prescinde de processo administrativo disciplinar, tratando-se de ato administrativo precário, fundamentado em juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do ato.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 72174/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 6.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLEONICE MARTINHA DAS CHAGAS PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária no 1045770-19.2025.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante.

Aduz que a demanda originária visa à declaração de nulidade de ato administrativo e à condenação por danos materiais e morais, sob o argumento de que a revogação de sua designação como interina do Cartório de Paz e Notas de Barão de Melgaço/MT, promovida pela Portaria TJMT/CGJ no 67/2025-GAB-CGJ, ocorreu sem a instauração de processo administrativo disciplinar, em violação ao devido processo legal e ao contraditório, uma vez que os fatos a ela imputados se enquadrariam como infrações disciplinares e não como hipótese de “quebra de confiança”, nos termos do Provimento CNJ no 149/2023.

Assevera que a decisão agravada desconsiderou tal premissa, fundamentando o indeferimento da tutela de urgência no caráter precário da designação da agravante, bem como no alegado risco de ingerência na atual gestão da serventia.

Afirma que a ausência de instauração de procedimento administrativo compromete a legalidade do ato administrativo impugnado, ressaltando que os Provimentos CNJ no 149/2023, TJMT/CGJ no 40/2024 e TJMT/CGJ no 21/2021 exigem processo regular para a imposição de penalidades a interinos, inclusive a perda da delegação.

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, haja vista o risco de dano irreparável decorrente do afastamento de suas funções e a probabilidade do direito, diante da alegada necessidade de contraditório para a apuração das condutas imputadas.

Destaca, ainda, que o afastamento da agravante não se enquadra nas hipóteses de “quebra de confiança” previstas na normativa aplicável, sendo imprescindível a instauração de procedimento administrativo disciplinar para eventual aplicação de sanção.

Sustenta que o fundamento da decisão agravada acerca do risco de ingerência na atual gestão da serventia não se sustenta, pois eventual decisão judicial em sentido diverso apenas restauraria a legalidade e as garantias constitucionais violadas.

Requer a antecipação da tutela recursal, e ao final o provimento do recurso, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da Portaria TJMT/CGJ no67/2025-GAB-CGJ de 02 de abril de 2025, e da Portaria no 008/2025-DF do Magistrado Alexandre Chiovatti da Comarca de Santo Antonio de Leverger.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 290040872). Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID 292955869).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 293470860).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 298780372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo interno interposto está prejudicado, tendo em vista que o agravo de instrumento encontra-se pronto para julgamento de mérito.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEONICE MARTINHA DAS CHAGAS PEREIRA contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária no 1045770-19.2025.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante
.

Na ação de origem, a autora/agravante alega que:

- há mais de 20 anos atua em serventias extrajudiciais;

- sua última designação como interina foi realizada em janeiro de 2025, com base no art. 71-B, § 3o, do Provimento CNJ no 143/2023;

- no final de março de 2025, foi surpreendida com a apreensão de um notebook anteriormente de sua propriedade, mas então pertencente a terceira pessoa, Beatrice Laura de Barros Cesar, no bojo de investigação relativa a outro cartório e, a partir dessa apreensão, foi produzido “Relatório de Constatação e Diligência”, no qual lhe foram atribuídas infrações funcionais como: i) lavratura irregular de atos notariais e registrais, ii) exercício de advocacia e consultoria jurídica, e iii) cobrança indevida de emolumentos;

- não foi instaurado qualquer processo administrativo disciplinar ou sindicância e, mesmo sem ciência ou oportunidade de defesa, foi proferida decisão administrativa (Expediente CIA no 0017811-19.2025.8.11.0000) que resultou na publicação da Portaria no 67/2025-GAB-CGJ,
revogando sua designação a partir de 04/04/2025
, posteriormente ratificada pela Portaria no 008/2025-DF, do d. Magistrado Alexandre Chiovatti, da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que designou terceira pessoa para responder pelo Cartório;

- chegou a protocolar Pedido de Providências perante o CNJ (no 0002152-74.2025.2.00.0000), que foi arquivado por ausência de PAD e por ter sido realizado em data posterior ao início dos efeitos da revogação;

- o ato administrativo de revogação de sua designação é ilegal, pois se deu com base em suposta “quebra de confiança”, sem respaldo nas hipóteses normativas previstas e sem observância das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa;

- as normas federais e estaduais aplicáveis, notadamente a Lei no 8.935/1994, o Provimento CNJ no 149/2023, o Provimento TJMT/CGJ no 40/2024 e o Provimento TJMT/CGJ no 21/2021, exigem processo administrativo regular para a imposição de sanções a interinos.

Assim, pleiteou a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da Portaria TJMT/CGJ no67/2025-GAB-CGJ de 02 de abril de 2025, que determinou a revogação de sua designação na interinidade do Cartório de Paz e Notas de Barão de Melgaço da Comarca de Santo Antônio de Leverger, bem como sejam suspensos os efeitos da Portaria no 008/2025-DF do Magistrado Alexandre Chiovatti da Comarca de Santo Antonio de Leverger, que a ratificou.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o seguinte fundamento:

“Como se sabe, o interino detém vínculo precário, podendo ser destituído a qualquer tempo, inclusive contando a Administração com prazo de 6 meses para regularizar a Serventia, como bem apontado pela Requerente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste TJMT, em consonância com entendimento do STJ, afirma a desnecessidade de processo administrativo para o afastamento do tabelião interino [...].

Desse modo, ante à precariedade da ocupação do cargo, bem como pelo risco de ingerência nas atividades do Cartório, que há quase dois meses está sendo administrado por Interina distinta, entendo não demonstrados os requisitos para concessão da medida de urgência pretendida.”

Nas razões recursais, a agravante reproduz os mesmos argumentos já tecidos na ação de origem, pugnando pela reforma da decisão recorrida para conceder a tutela de urgência pleiteada.

O recurso não deve ser provido
.

Em suma, a agravante defende a ilegalidade da revogação de sua designação como interina do Cartório de Paz e Notas de Barão de Melgaço/MT, ao argumento de que o referido ato não foi precedido da instauração de processo administrativo disciplinar, o que violaria o devido processo legal.

Todavia, há que se pontuar que
“a jurisprudência do STJ entende ser prescindível a instauração de processo administrativo para revogar ato que designa titular interino de serventia, por se tratar de ato de nomeação precária sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade. [...].”
(STJ - AgInt no RMS: 72174 GO 2023/0314174-2, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

No tocante ao mérito do ato administrativo, verifica-se que este decorre da decisão proferida pelo Corregedor-Geral de Justiça, Des. José Luiz Leite Lindote, nos autos do processo administrativo n.o 1024062-36.2025 (ID 289410380), a qual está lastreada em um relatório elaborado pelo Departamento do Foro Extrajudicial, após denúncia realizada durante inspeção feita no Cartório do 1o Ofício de Várzea Grande, quanto à existência de sucursal do Cartório de Notas de Cangas, da Comarca de Poconé, no centro de Várzea Grande.

Em suma, no referido relatório foram reunidos diversos documentos, tendo sido identificado a ocorrência (i) de favorecimento de familiares da tabeliã interina, aqui agravante; (ii) do exercício de atividades incompatíveis com o desempenho do ofício cartorário; e (iii) da cobrança de valores excessivamente onerosos pelos serviços prestados aos usuários.

Tais condutas, segundo apurado pelo Corregedor-Geral de Justiça, violam o Código de Ética do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Provimento 40/2024-CGJ/MT), e contrariam os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Assim, ao menos
prima facie
, não se identifica nenhuma ilegalidade ou abusividade no ato administrativo impugnado, se o Corregedor-Geral de Justiça, à luz dos elementos apurados na instância administrativa, realizou um juízo de conveniência e oportunidade, concluindo ser inadequada a manutenção da interinidade da agravante.

Logo, ausente um dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, mostra-se impositiva a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025